Tribunal: TJES
Processo: 5006953-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006953-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SCHARLYTON DOMINGOS BELTRÃO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SCHARLYTON DOMINGOS BELTRÃO e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006953-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SCHARLYTON DOMINGOS BELTRAO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006953-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SCHARLYTON DOMINGOS BELTRÃO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SCHARLYTON DOMINGOS BELTRÃO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (id 3041568), que revogou a gratuidade de justiça inicialmente deferida nos autos do processo nº 0006266-34.2020.8.08.0024 por si ajuizado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 3041565), o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão id 3093292, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3140397, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SCHARLYTON DOMINGOS BELTRÃO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (id 3041568), que revogou a gratuidade de justiça inicialmente deferida nos autos do processo nº 0006266-34.2020.8.08.0024 por si ajuizado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 3041565), o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência prestado pelo Agravante.

Depreende-se dos autos que o Agravado, em sede de contestação, impugnou a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante, seguindo-se, após a apresentação de réplica, a decisão vergastada pela qual o Juízo
a quo
revogou o benefício inicialmente deferido sob os seguintes argumentos:

“Devidamente intimado para apresentar a réplica, o autor apenas requereu que fosse rejeitada a referida preliminar, sob argumento de que encontrava-se desempregado.

No entanto, tenho que cabe razão o Estado no que tange à necessidade da parte autora pagar às custas processuais, vez que não se vislumbram nos autos quaisquer documentos probatórios, os quais sustentem as alegações contidas em réplica sobre o atual estado econômico do autor, qual seja, que está desempregado. Em assim sendo, por não haver comprovado sua situação de precariedade econômica, entendo possuir condições de arcar com as referidas custas.

Portanto, revogo em parte a decisão de fls. 332, no que diz respeito ao deferimento da gratuidade de justiça.”

Todavia, na data de ajuizamento da ação, o Agravante demonstrou renda mensal líquida de pouco mais de dois mil reais, o que, por si só, já seria suficiente para, a meu sentir, assegurar-lhe o deferimento da gratuidade de justiça.

Ademais, o Agravante, em 25.09.2020, foi excluído a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (id 3041574), portanto, trinta dias após a apresentação da impugnação suscitada pelo Agravado em sede de contestação.

Destarte, a alegação de ausência de renda deduzida em réplica encontra ressonância com as provas dos autos, razão pela qual inexiste contexto fático capaz de subsidiar a revogação da gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SCHARLYTON DOMINGOS BELTRÃO e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.